Tribunal: STF
Processo: RE 1346262
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou parcialmente procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 110 e 112 da Lei Complementar nº 17/2001 e §3º do artigo 87, da Lei Complementar n 18/2001, ambos do Município de Paulínia e conferindo interpretação conforme à Constituição ao 11 da Lei Complementar nº 17/2001, excluindo da abrangência da norma os empregos relativos a servidores celetistas que não ingressaram neles mediante concurso público.



    O julgado foi assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretendida a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 110 e 112 da Lei Complementar nº 17, de 09 de outubro de 2001, §3º do artigo 87, da Lei Complementar nº 18, de 09 de outubro de 2001, ambos do Município de Paulínia – Alegada violação de dispositivos da Constituição Estadual (artigos 111, 115, II, 126 e 127) – Violação caracterizada – Inadmissibilidade da transposição de cargos sem a observância da regra da investidura, mediante prévia aprovação em concurso público – No tocante ao artigo 112 da LC 17/2001, a transposição de regimes é inconstitucional apenas em relação aos servidores celetistas que não tenham sido investidos em empregos públicos por meio de concurso público – Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal – Interpretação conforme à Constituição, para excluir da abrangência da norma, os empregos relativos a servidores celetistas que não ingressaram neles mediantes concurso públicos (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal) – Ação que se julga parcialmente procedentes, com interpretação conforme e modulação de efeitos temporais.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente sustenta haver violação à regra do concurso público, por simplesmente “permitir que o detentor de emprego público fosse investido, à míngua de aprovação prévia em concurso público, em cargo público de provimento efetivo.”



    Apresentadas contrarrazões, o recurso foi admitido na origem, o que ensejou a subida dos autos a esta Suprema Corte.



    O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo desprovimento do recurso.



    Decido.



    O recurso não merece acolhimento.



    Os dispositivos impugnados na origem “dispõe sobre a organização do Regime de Previdência Social dos Funcionários Públicos, cria o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia”.



    Colhe-se do voto condutor:



     “Conforme se observa na análise do artigo 112 da Lei Complementar 17/2001, verifica-se que este permitiu a transformação dos empregos públicos em cargos públicos de provimento efetivo, com observância de todas as suas características, incluindo a estabilidade, em exceção à regra de ingresso através do correspondente concurso público.



    (...)



    Assim, verifica-se que a norma impugnada, ao possibilitar a simples e, como visto, indevida transposição de cargos públicos, configura flagrante ilegalidade, especialmente no que se refere à natureza da respectiva investidura, porquanto afronta o sistema de mérito constitucionalmente estabelecido.



    A capacitação técnica, portanto, para o desempenho de tais funções deve ser mensurada através da realização do respectivo concurso público de provas ou de provas e títulos.



    (...)



    No entanto, a inconstitucionalidade do artigo 112, da Lei Complementar 17/2001, que autoriza a transposição de regimes, restringe-se apenas e tão somente aos servidores celetistas que não tenham sido investidos em empregos públicos por meio de concurso público.



    Como destaca pelo eminente Desembargador Ricardo Anafe, em relação à transposição para o regime estatutário de servidores celetistas aprovados em concurso, não há qualquer inconstitucionalidade na citada norma, haja vista a recente decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux (datada de 11 de dezembro de 2020, SL 1402 MC/SP), que deferiu o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (...).



    (...)



    Assim, mais uma vez invocando o respeitado voto do eminente Desembargador Ricardo Anafe, deve ser conferida interpretação conforme à Constituição no que tange ao artigo 112 da Lei Complementar nº 17, de 09 de outubro de 2001, do Município de Paulínia, para excluir da sua aplicação os empregos relativos a servidores celetistas que não ingressaram neles mediante concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.”



     



    Com efeito, o acórdão não diverge do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a transposição para o regime estatutário de servidores celetistas, desde que aprovados por concurso público. Nesse sentido, cito a ADI 3636, de minha Relatoria:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 



    1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 



    2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão “atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 



    6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes.



    7. Ação julgada parcialmente procedente. (ADI 3636, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 07-01-2022).



     



    O acórdão recorrido, portanto, harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente